Tribunal: TJMT
Processo: 0001490-49.2010.8.11.0091
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001490-49.2010.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO RAMOS DA SILVA - CPF: 570.191.189-68 (RECORRENTE), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), MANOEL AMARO DE SOUZA - CPF: 127.990.092-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Nessas condições, na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório evidencia com certeza a ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, porquanto as peculiaridades que cingiram a dinâmica delitiva põem em dúvida a versão apresentada pelo réu, bem como a conclusão de que se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do acervo probatório.

3. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOÃO RAMOS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO RAMOS DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT nos autos da ação penal n.o 0001490-49.2010.811.0091, que o

pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 173356445
, o recorrente
almeja a

absolvição sumária
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Em contrarrazões vistas no
ID 173356447, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante
decisum
de ID 173356448.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
174430161,
opina pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia disponível no ID 173356434 – págs. 02/04 que, no dia 06/04/2010, em horário indeterminado, na residência localizada na Estrada Astorga, próximo ao sítio Luiz Careca, zona rural de Nova Bandeirantes/MT, o ora recorrente
JOÃO RAMOS DA SILVA
, vulgo “Paraguai” ou “João da Onça”, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, utilizando-se de uma “mão de pilão”, desferiu diversos golpes na cabeça de
Manoel Amaro de Souza
, produzindo-lhe as lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

De acordo com a narrativa ministerial, no dia anterior ao crime, o ofendido registrou o boletim de ocorrência de ID 173356434 – pág. 21, dando conta de que vinha sendo ameaçado de morte por um indivíduo identificado como “Paraguai”, em decorrência de desacordos comerciais.

Prossegue a prefacial acusatória explanando que, em
06/04/2010
, o réu foi almoçar na residência de
Manoel
, quando acabaram se desentendendo em razão de contenda anterior e de assuntos envolvendo supostas ilações disseminadas pela vítima, no sentido de que desejava se relacionar sexualmente com a filha do recorrente; tendo a vítima investido contra
JOÃO
que, para defender-se, “deu uma rasteira” em
Manoel
, fazendo com que este caísse ao solo. Ato contínuo, o ora recorrente pegou uma “mão de pilão” e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, causando-lhe a morte, após o quê posicionou o cadáver em uma rede que se encontrava armada.

Consta, ainda, que a Polícia Militar foi informada acerca da ocorrência por meio de denúncia anônima e, em posse de tais informações, uma guarnição deslocou-se até o local dos fatos, onde logrou encontrar o cadáver de
Manoel Amaro de Souza
dentro de uma rede, ao lado da qual estava caída a arma do crime, com marcas evidentes de sangue.

Por tais fatos,
JOÃO RAMOS DA SILVA
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática do delito tipificado no
art. 121,
caput
, do CP
, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da alegada legítima defesa:

De proêmio, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri por força de expressa determinação constitucional (art. 5o, XXXVIII,
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na
absolvição sumária
do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de
todos
os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, estou convencido de que, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade
da infração
pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência de ID
173356434 – pág. 19
, do auto de exame necroscópico e mapa topográfico anexados sob o ID 173356434 – págs. 27/30, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
JOÃO RAMOS DA SILVA
no homicídio ora em análise, notadamente porque
admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, golpeou a vítima com objeto contundente [“mão de pilão”], provocando lesões que a levaram à óbito
, justificando, porém, que assim o fez após travarem uma discussão motivada pelo fato de que
Manoel
estaria falando para terceiros que, nada obstante a filha de
JOÃO
tivesse negado o pedido de namoro, casaria com ela de qualquer forma, bem assim, que
“faria o que quisesse com as meninas e se achasse ruim ia fazer com a mulher também”
; acrescentando, outrossim, que o ofendido teria ameaçado pegar uma espingarda que guardava em sua residência, e sabedor de que
Manoel

“não era flor que cheirasse”

sic
, acabou “passando uma rasteira” nele, fazendo com que caísse ao solo, diante do que se apossou de um objeto de madeira e o atingiu na cabeça, tendo ainda, após constatar o óbito, acomodado o corpo desfalecido em uma rede, a suspendido e deixado o cadáver naquele local (ID 173356434 – págs. 22/25; ID 173356435).

Assim, de acordo com a narrativa do réu sob a perspectiva de sua autodefesa,

diante da aparente intenção da vítima em ofender-lhe a integridade física mediante o emprego de uma espingarda, acabou se munindo da “mão de pilão” e golpeando
Manoel
.

Vê-se dos autos, portanto, que o ponto nodal da irresignação defensiva repousa na tese de que
JOÃO RAMOS DA SILVA
agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão. Entretanto, por ora, não há como afirmar, de maneira inquestionável, que efetivamente tenha agido acobertado pela excludente de ilicitude.

De acordo com os
relatos judiciais
do investigador de Polícia
Odenil da Silva Batista
(ID 173356435), alguns dias antes dos fatos, a vítima
Manoel

Amaro de Souza
compareceu à Delegacia reportando que vinha sofrendo ameaças de morte, contudo, a Polícia Judiciária não teve tempo hábil para elucidar referida denúncia, na medida em que, para além de o óbito do ofendido ter ocorrido poucos dias após o registro da ocorrência, à época dos fatos, a unidade policial funcionava sob o regime de escala, tanto que o ora declarante estava sozinho na Delegacia tanto no ato do registro do primeiro boletim de ocorrência, quanto no dia em que localizado o corpo de
Manoel
.

Prosseguiu esclarecendo que
desde o primeiro momento em que foi interrogado,
JOÃO RAMOS
assumiu o crime
, narrando que
Manoel
começou a frequentar sua residência e a
“mexer com sua mulher e filha”
, tendo o ora recorrente o procurado na data fatídica para chamar sua atenção; porém, descontente com tal atitude, o ofendido teria ameaçado o réu – que, por sua vez,
“esperou ele dormir na rede, foi lá e matou ele”
.

Igualmente,

tem-se que as declarações do policial militar
Eber Pereira da Silva
na
etapa judicial
(ID 173356435) corroboram a plausibilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, na medida em que, muito embora não tenha esmiuçado a dinâmica dos fatos porquanto sua participação limitou-se à localização do cadáver, afirmou à autoridade judiciária ter sido informado por terceiros de que
“quem tinha cometido o homicídio foi um tal de João Cabeça”
sic.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de prova, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal; máxime porque, ao que se vê, a versão apresentada pelo recorrente no sentido de que decidiu atacar
Manoel
porque este ameaçou munir-se de uma espingarda, é diametralmente oposta àquela sustentada
em juízo
pelo investigador de polícia
Odenil
, que afirmou de forma clara e coerente que o próprio acusado teria lhe confessado que atacou
a vítima enquanto esta dormia em uma rede
– local, onde, inclusive, o cadáver fora localizado.

Destarte, cumpre ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, analisar com profundidade as circunstâncias fáticas a fim de concluir qual versão deve prosperar, bem assim, se houve moderação no ato de desferir contra a vítima golpes com objeto contundente [“mão de pilão”], causando-lhe múltiplas lesões nas regiões frontal, orbitária esquerda, malar/masseterina esquerda e geniana esquerda, conforme descrito no auto de exame necroscópico e mapa topográfico vistos no ID 173356434 – págs. 27/30.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

JOÃO RAMOS DA SILVA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, mantenho a pronúncia do réu pelo crime de homicídio.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO RAMOS DA SILVA
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/MT, nos autos da ação penal n.o 0001490-49.2010.811.0091.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023